Tribunal: TJPA
Processo: 0060999-05.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060999-05.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL EVILASIO DA COSTA LOBO, ELZA MARIA DA COSTA LOBO, JOSE LUIZ MORAES GOMES, JAIME MOREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL POSTERIORMENTE RESCINDIDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação fazendária e manteve a sentença de extinção, sem resolução de mérito, da execução de título judicial proposta por Manoel Evilásio da Costa Lobo e outros, sem fixação de honorários advocatícios. O agravante sustenta a incidência do princípio da causalidade e a obrigatoriedade de fixação de honorários nos termos do art. 85, §§1º a 3º, do CPC, enquanto os agravados defendem a boa-fé na propositura da execução e a superveniente ruptura do nexo causal com a desconstituição do título em ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em execução extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente do título executivo judicial em razão de decisão em ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exequente não responde por honorários advocatícios quando promove execução com base em título judicial dotado de eficácia e amparado por coisa julgada à época da propositura, ainda que este venha a ser desconstituído posteriormente por decisão em ação rescisória.

A jurisprudência consolidada do STJ, do TRF da 4ª Região e deste Tribunal de Justiça reconhece que, nesses casos, não há sucumbência imputável ao exequente, uma vez que inexiste conduta temerária ou má-fé, havendo ruptura do nexo causal.

A aplicação do princípio da causalidade exige análise concreta da conduta da parte, não sendo suficiente a mera extinção do processo sem julgamento de mérito para ensejar a condenação em honorários, se ausente culpa do exequente.

O art. 85 do CPC, embora determine, de forma geral, a fixação de honorários, não autoriza sua imposição automática, devendo ser interpretado em harmonia com os princípios da boa-fé processual e da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução de título judicial, posteriormente desconstituído por ação rescisória, não enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, quando demonstrada a boa-fé e a inexistência de culpa na propositura da demanda.

A aplicação do art. 85 do CPC deve respeitar os princípios da boa-fé processual e da causalidade, não se admitindo interpretação automática que contrarie o contexto fático-probatório do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5028630-95.2011.4.04.7000, Rel. Des. Francisco Donizete Gomes, j. 13.03.2019; TRF-4, AC nº 5017133-71.2017.4.04.7001, Rel. Des. Alexandre Rossato da Silva Ávila, j. 21.06.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0010253-72.2014.8.14.0040, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática (ID 29757054), que negou provimento à apelação fazendária e manteve a sentença que julgara extinta, sem resolução de mérito, a execução de título judicial proposta por Manoel Evilásio da Costa Lobo e outros, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais (ID 30939366), o Agravante sustenta, em síntese: (i) que o princípio da causalidade deve prevalecer, impondo-se ao exequente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais, haja vista ter dado causa à instauração do feito executivo; (ii) que a extinção do feito em virtude da perda superveniente de objeto não elide a sucumbência; (iii) que a interpretação do art. 85, §§1º a 3º, do CPC é cogente e impõe a fixação de verba honorária em qualquer hipótese de extinção processual com ou sem resolução de mérito.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados (ID 31363230), requerendo o desprovimento do recurso sob os seguintes fundamentos: (i) a execução foi proposta com base em título judicial válido e eficaz à época, demonstrando a boa-fé do exequente; (ii) a superveniente desconstituição do título por meio de ação rescisória rompe o nexo causal; (iii) a jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a fixação de honorários em hipóteses análogas.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma restringe-se à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, quando a execução é extinta por perda superveniente do título judicial anteriormente exequível, em razão de decisão em ação rescisória.

Na decisão monocrática ora agravada, concluiu-se que não há responsabilidade sucumbencial do exequente que ajuizou a execução com base em título judicial dotado de força executiva e amparado na coisa julgada à época. A revogação da exigibilidade do título somente se deu posteriormente, por meio de ação rescisória com trânsito em julgado em 12/10/2021.

Da Aplicação do Princípio da Boa-fé e da Ruptura do Nexo Causal

No campo processual civil, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que não há sucumbência imputável à parte que, de boa-fé, propôs execução fundada em título judicial posteriormente desconstituído:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS . DESCABIMENTO
.
No caso foi decretada a extinção da execução por ausência superveniente de título executivo, o qual desconstituído por força da ação rescisória. Nessa hipótese, em que houve a extinção sem julgamento do mérito do cumprimento de sentença, não é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios, considerando que a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época de sua propositura, e em legítima boa-fé.
(TRF-4 - AC: 50286309520114047000 PR 5028630-95 .2011.4.04.7000, Relator.: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 13/03/2019, PRIMEIRA TURMA) (grifo nosso)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE. A extinção de execução de sentença por desconstituição do título executivo, em sede de ação rescisória, implica a extinção dos embargos à execução, afastada a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios, pois a execução foi promovida com base em título judicial exequível no momento da sua propositura.
(TRF-4 - AC: 50171337120174047001 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 21/06/2021, 2ª Turma) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA . CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Verifica-se que os Embargos à Execução foram julgados procedentes pelo juízo a quo, uma vez que, na Ação Rescisória que discutia o assunto, foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis, com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução. O magistrado a quo entendeu que, como a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa-fé, deixou de condenar a apelada em custas e honorários de sucumbência, motivo pelo qual o Apelante ingressou com o presente recurso. 2 . No caso em tela, entendo que a sentença não carece de reforma, haja vista que a extinção da execução por ausência de título executivo, desconstituído por força da ação rescisória, implica, necessariamente, a extinção do cumprimento de sentença, sem condenação em honorários advocatícios. 3. Neste viés, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, uma vez que a extinção da presente execução não se deu em decorrência de ato por ela praticado nestes autos e, sim, de decisão proferida em feito diverso, que extinguiu o título executivo. 4 . Ademais, verifico que a parte apelada é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme despacho proferido nos autos principais. É sabido que a assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio. Logo, a gratuidade concedida naquela demanda que se estende aos presentes embargos. 5 . Deste modo, em consonância com a fundamentação acima lançada, não almejo retificações a serem feitas na sentença proferida pelo Douto Magistrado de origem. 6. Recurso Improvido. Sentença mantida . ACÓRDÃO ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto da Relatora. Belém/PA, data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00102537220148140040 22682524, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

A doutrina corrobora essa compreensão. Ensina Fredie Didier Jr. que:

“A responsabilidade por sucumbência deve ser atribuída a quem, de algum modo, tenha contribuído para a instauração indevida do processo. Se a parte estava amparada por título judicial válido e vigente, não há que se falar em imposição de ônus, ante a ausência de culpa ou conduta abusiva.”
(DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2023).

DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

O Agravante invoca o princípio da causalidade para fundamentar sua pretensão. Entretanto, a aplicação desse princípio exige análise da conduta da parte vencida. No caso concreto, não há demonstração de que os agravados tenham agido com dolo, má-fé ou litigância abusiva. Ao contrário, estavam amparados por título com trânsito em julgado, cujo efeito fora retirado somente por decisão superveniente em sede rescisória.

Nessa esteira, restou rompido o nexo causal entre a propositura da execução e a superveniente extinção do processo.

DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 85, §§1º A 3º, DO CPC

Muito embora o artigo 85 do CPC determine, de forma geral, a fixação de honorários sucumbenciais em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, é pacífico o entendimento de que não se trata de imposição automática, sendo necessária a análise do caso concreto.

Verifica-se, portanto, que a execução foi promovida com base em título judicial legítimo, e sua extinção decorreu de fato superveniente, sem qualquer culpa ou má-fé dos exequentes. A imposição de honorários, nessa hipótese, contraria os princípios da boa-fé processual e da causalidade e representaria penalização indevida à parte que exerceu regularmente seu direito com amparo judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026